Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001954-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIENIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 906.619.311-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA O E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – ACORDO NO PROCON PARA VISTORIA E ABSTENÇÃO DE CORTE – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO APENAS DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA E DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO NO PROCON – ACORDO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA E SUSPENSÃO DE CORTE – CORTE EFETIVADO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – CORTE POR FATURA DISCUTIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo impugnação administrativa no PROCON quanto à fatura com a qual o consumidor discorda do consumo e sendo realizado acordo para realização de vistoria e abstenção de corte, mostra-se abusivo o corte efetuado, pois implica em descumprimento do pactuado assim como representa pratica abusiva diante da existência de reclamação administrativa.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente, em descumprimento ao acordo celebrado, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo a quo.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) por corte indevido de fatura impugnada administrativamente, em descumprimento do que foi acordado no PROCON, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
DETERMINANDO-SE
o refaturamento das faturas que se encontram em aberto até a presente data com base na media dos últimos 12 meses e
CONDENO
a Requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que a fatura cobrada revela o real consumo da parte promovente e, diante do inadimplemento, lhe assiste o direito de interromper o serviço.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, pois alega que o valor arbitrado na sentença é insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais da parte promovida.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pleito de indenização por dano moral, uma vez que o consumidor reclamou administrativamente, no PROCON, quanto ao consumo registrado nas faturas e restou combinado entre as partes, naquela seara, que haveria uma vistoria para apurar eventual erro de medição enquanto o que não haveria corte do serviço. Todavia, não houve a realização da vistoria e, ainda, houve a interrupção do serviço que perdurou por 38 horas, motivo da presente ação em que o consumidor pretende apenas indenização por dano moral pelo corte, não discutindo as faturas.

Pois bem.

A despeito da tese da concessionária de que o consumo aferido é devido e que o corte se deu em razão do inadimplemento, descumprir o pactuado no PROCON, mesmo porque é sabido que diante da reclamação administrativa de fatura não se admite a realização do corte do serviço enquanto não notificado o consumidor de eventual solução adotada.

Em assim sendo, diante da realização de corte do serviço por fatura discutida administrativamente, bem como tendo descumprido o acordo celebrado, no qual estabeleceu a realização de vistoria e a proibição de corte enquanto não solucionado o impasse, resta caracterizada a conduta ilícita causadora de dano moral ao consumidor que ficou privado de serviço essencial por 38 horas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo impugnação administrativa no PROCON quanto à fatura com a qual o consumidor discorda do consumo e sendo realizado acordo para realização de vistoria e abstenção de corte, mostra-se abusivo o corte efetuado, pois implica em descumprimento do pactuado assim como representa pratica abusiva diante da existência de reclamação administrativa.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente, em descumprimento ao acordo celebrado, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021